Tribunal: TJES
Processo: 5030241-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5030241-60.2025.8.08.0012

RECORRENTE: JAIR DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO E DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado. Segundo a denúncia, o acusado teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima enquanto esta dormia em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova cabal da ausência de
animus necandi
para autorizar a desclassificação sumária; (ii) saber se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque durante o sono) é manifestamente improcedente.**

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não sendo a ausência de dolo de matar inequívoca, impõe-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não pode ser decotada quando há suporte probatório mínimo indicando que a ofendida foi atacada enquanto dormia, circunstância que reduz sua capacidade de reação. Precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Recurso desprovido.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, baseada no fato de a ofendida estar dormindo no momento do ataque, não é manifestamente improcedente, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1713312 RS; TJES - RSE: 5041362-50.2024.8.08.0035.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5030241-60.2025.8.08.0012

RECORRENTE: JAIR DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se, como relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia, no qual a Defesa busca a desclassificação do delito ou o afastamento da qualificadora.

Haja vista o panorama probatório, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência, laudos periciais e prova oral coligida.

Quanto à autoria e à presença do
animus necandi
, verifico a existência de lastro probatório suficiente para a submissão do recorrente ao crivo do Tribunal Popular. A tese defensiva de desclassificação para lesão corporal, sob a alegação de ausência de intenção homicida, não se sustenta. O instrumento utilizado arma de fogo possui, por sua própria natureza, alta potencialidade lesiva, indicando, em princípio, que quem o utiliza contra outrem assume, no mínimo, o risco da produção do resultado morte.

Nessa toada, os elementos indiciários colhidos apontam que o disparo não foi acidental ou direcionado a região não vital de forma proposital para apenas ferir. A narrativa de que o réu se aproximou sorrateiramente da vítima enquanto esta dormia e efetuou o disparo denota, em tese, uma execução voltada para o extermínio, cuja consumação apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Essa dinâmica fática é incompatível com a certeza absoluta da ausência de dolo exigida para a desclassificação sumária.

Ademais, temos nessa análise que a região visada e a vulnerabilidade da vítima no momento do ataque reforçam a probabilidade do dolo de matar. O julgamento acerca da real intenção do agente, ou seja, ferir ou matar, é matéria de alta complexidade subjetiva, cuja competência constitucional é reservada aos jurados.

Retirar essa apreciação do Conselho de Sentença exigiria prova cabal e inconteste de que o réu
não queria
o resultado morte, prova esta que não vislumbro estreme de dúvidas nos autos.

Portanto, vigora neste momento processual o princípio
in dubio pro societate
. A dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do tipo (dolo) não beneficia o réu na fase de pronúncia para fins de desclassificação; ao contrário, impõe a remessa da causa ao seu juiz natural. Cabe aos jurados, no calor dos debates e com acesso à plenitude de defesa, decidir se houve ou não a intenção homicida.

Passo à análise da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem. A Defesa sustenta, em sua peça recursal, que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser decotada, sob o argumento de manifesta improcedência. Entretanto, ao debruçar-me sobre o caderno processual, verifico que a dinâmica fática narrada e amparada por indícios veementes aponta em direção diversa da tese defensiva.

O acervo probatório, especialmente os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, indica que a vítima, Maria da Penha Casagrande, estaria entregue ao repouso noturno no momento em que foi alvejada. Essa circunstância , o estado de sono , não é um detalhe irrelevante; ela retira da ofendida qualquer possibilidade de previsão do ataque ou esboço de reação defensiva imediata.

Entendo que a surpresa, no contexto jurídico-penal, configura-se justamente quando o agente atua de modo insidioso, colhendo a vítima em situação de total indefesa. No caso em apreço, o deslocamento sorrateiro do acusado até o local onde a vítima dormia denota, em tese, o
modus operandi
exigido para a incidência da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Dessa forma, não há como acolher o pleito de afastamento sumário da qualificadora nesta etapa preliminar. Para que o decote ocorresse agora, seria necessário que a qualificadora se mostrasse totalmente divorciada da prova dos autos, o que não ocorre.

Havendo indícios de que o ataque se deu durante o sono da vítima, a competência para valorar se isso constituiu ou não recurso que dificultou sua defesa é exclusiva do Conselho de Sentença.

O encaixe entre os fatos e a jurisprudência recomenda cautela no afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que tal medida é excepcional:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia... In casu, a qualificadora... foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada... razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora.” (STJ - REsp: 1713312 RS, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data: 22/03/2018).

Observo que, embora o precedente do STJ trate de vítima apenas "desarmada", o caso em tela apresenta uma circunstância fática de gravidade sensivelmente superior. Há uma grande distância factual entre a vítima que, embora desarmada, encontra-se ativa, podendo, em tese, esboçar fuga, clamar por socorro ou tentar desvencilhar-se do algoz, e aquela que está entregue ao sono, em estado de inconsciência.

No primeiro caso, a defesa é dificultada; no segundo, ela é, a princípio, aniquilada.

Nesse sentido, a situação dos autos não apenas se amolda à jurisprudência, mas a sobeja. A "insidiosidade" exigida pelo tipo penal atinge seu grau máximo quando o agente se vale do sono alheio para garantir a execução segura do delito. A disparidade de forças deixa de ser uma questão de armamento para se tornar uma questão de existência: o algoz ativo contra a vítima inerte.

Portanto, se a Corte Superior recomenda cautela no afastamento da qualificadora em casos de vítima desarmada, com muito mais razão (argumento
a fortiori
) deve-se preservar a competência do Júri quando a vítima é atacada dormindo. O precedente atua aqui como um piso interpretativo, indicando que situações de vulnerabilidade menor já autorizam a pronúncia; logo, a vulnerabilidade extrema do sono impõe a manutenção da qualificadora de forma inarredável.

Temos, portanto, nessa análise, que a tipicidade formal e material da qualificadora se apresenta robusta. Afastá-la monocraticamente seria negar a vigência do texto legal em sua aplicação mais clássica: a traição e a surpresa que impedem qualquer chance de sobrevivência.

A narrativa de que o réu agiu de forma sorrateira enquanto a vítima repousava caracteriza, em tese, a redução drástica, senão total, da capacidade de reação, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal derivado.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a necessidade de submeter tal circunstância ao Júri quando há indícios de surpresa pelo repouso noturno:

“O afastamento de qualificadoras só é possível se forem manifestamente improcedentes... No caso, há indícios de que o recorrente utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, invadindo o quarto da vítima enquanto esta dormia. Essa análise deve ser reservada ao Tribunal do Júri...” (TJES - RSE: 5041362-50.2024.8.08.0035, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câm. Crim.).

Temos, portanto, nessa análise, que a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente. Ao revés, encontra lastro nos depoimentos que indicam a vulnerabilidade momentânea da vítima (sono).

Retirar essa apreciação dos jurados seria usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia, a fim de que JAIR DE OLIVEIRA seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

03

VITÓRIA-ES, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.